Tribunal: STF
Processo: RE 224604
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE - LEGITIMIDADE. A
jurisprudência da Corte, entendimento em relação ao qual guardo
reservas, é no sentido da valia da substituição tributária "para
frente" quanto ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços. Precedente: Recurso Extraordinário 213.396-5/SP, Pleno,
Relator Ministro Ilmar Galvão.